Tribunal: STF
Processo: HC 262621
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 996.234/PR.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa ante a prática do crime do art. 15, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo de arma de fogo). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação da defesa. De ofício, cassou a decisão de 1º grau que havia indeferido o pedido de concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, por entender que a competência seria do juízo da execução. O Ministério Público não recorreu.



    4. Posteriormente, a defesa requereu ao juízo de origem a instauração de execução provisória da pena para possibilitar a análise do pedido de indulto, o que foi indeferido. Contra essa decisão, impetrou habeas corpus na Corte estadual, sendo denegada a ordem. 



    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o ato coator incorre em flagrante ilegalidade ao obstar a instauração da execução provisória da pena, inviabilizando o exame do pedido de indulto presidencial previsto no Decreto nº 11.302/2022, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo da execução. Argumenta que, ainda que se entenda cabível a correição parcial contra a decisão do juízo de 1º grau, não há óbice à utilização do habeas corpus como substitutivo, conforme precedentes desta Suprema Corte. Ressalta que o art. 9º, inciso I, do referido Decreto autoriza a concessão do benefício antes do trânsito em julgado para a defesa, bastando o trânsito em julgado para a acusação, situação em que se encontra o paciente. Aduz, ademais, que condicionar a expedição da guia de execução ao início do cumprimento da pena é providência irrazoável e excessivamente gravosa, que compromete a garantia de acesso à jurisdição. Invoca a Súmula 716 do STF e o art. 8º da Resolução nº 113 do CNJ, que reconhecem a possibilidade de execução provisória da pena para fins de fruição de benefícios da execução penal, de modo que a negativa jurisdicional configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    7. Requer a concessão da ordem para determinar que o STJ conheça e julgue o habeas corpus nº 996.234/PR. Subsidiariamente, pede a concessão de ofício para que o juízo de origem expeça guia de execução provisória, a fim de viabilizar a análise do indulto presidencial pelo juízo da execução penal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “não evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    9. No caso, o Tribunal de Justiça, ao denegar o writ impetrado pela defesa, destacou que “no caso sequer há violação à liberdade de locomoção, vez que foi concedido ao paciente, em sentença, a possibilidade de recorrer em liberdade. Frise-se, ademais, que, embora a sentença condenatória já tivesse sido prolatada, caberia Correição Parcial para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de instauração da execução provisória da pena, vez que prolatada pelo juízo do conhecimento” (e-doc. 6, p. 4). 



    10. Assentando ser correta da visão adotada pela Corte estadual, o STJ reiterou que “sequer há risco concreto à liberdade de locomoção que justifique a impetração do remédio constitucional, já que a sentença condenatória (ainda não transitada em julgado) autorizou que o agravante responda ao processo em liberdade, não estando submetido sequer a medidas cautelares alternativas” (e-doc. 6, p. 5; grifos nossos). A Corte superior acrescentou que “ainda que se objetive o reconhecimento do direito à instauração de execução provisória de pena, para fins de obtenção de benefícios próprios da fase de execução penal, não se encontra o agravante sujeito à prisão cautelar (ou a outras medidas cautelares restritivas), pelo que não se vislumbra risco atual (ou mesmo iminente) à liberdade de locomoção, a tornar incabível o uso do remédio constitucional, consoante acertadamente concluiu a Corte local.” (e-doc. 6, p. 6)



    11. Pelo que se depreende, as alegações defensivas não evidenciam risco indevido à liberdade de locomoção do paciente, nem sequer de forma indireta, considerado o suposto risco subsequente ao trânsito em julgado da condenação. Isso porque, com a edição da Resolução CNJ nº 474/2022, que alterou normativo anterior atinente à gestão do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, passou a ser prevista a intimação da pessoa condenada, nos casos em que fixados os regimes semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória. Ademais, encontra-se em trâmite, perante o Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 2.834.761/PR.



    12. Vale pontuar, ademais, conforme destacado pelo Ministério Público do Paraná, ao apresentar manifestação no âmbito do habeas corpus impetrado na orgiem, que não se vislumbra plausibilidade do direito articulado, posto que “não está presente, nem de longe, o requisito temporal para a concessão de indulto ao sentenciado, independentemente do trânsito em julgado ou não de sua condenação, uma vez que o édito somente foi proferido em 10/08/2023 (mov. 510.1 Autos em 1º Grau), ou seja, muito após a baliza de 25 de dezembro de 2022 versada no Decreto Presidencial 11.302/2022.” (e-doc. 3, p. 63; grifos nossos).



    13. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator